Tribunal: TJDFT
Processo: 0715246-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. INFOJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL. FALTA DE RAZOABILIDADE. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Corte, que a pesquisa em sistemas informatizados tem papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais e, portanto, na efetividade das demandas propostas na Justiça. No entanto, com o intuito de inibir o abuso no emprego dessa ferramenta, a jurisprudência estabeleceu entendimento no sentido de que o pedido de reiteração da medida deve ser analisado no caso concreto, dentro dos parâmetros de razoabilidade. Na presente hipótese, contudo, não restou demonstrado decurso de tempo razoável, nem indícios de alteração na situação financeira da devedora, a justificar a renovação da pesquisa via INFOJUD.